Tribunal: TJPA
Processo: 0003266-38.2013.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003266-38.2013.8.14.0401

APELANTE: LUIZ TIAGO SANTOS DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ART. 157, § 2º, II, DO CP. PENA EM CONCRETO ESTABELECIDA EM
05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO
.
PRAZO PRESCRICIONAL FIXADO EM 12 (DOZE) ANOS.
APELANTE MENOR DE 21 ANOS AO TEMPO DOS FATOS. REDUÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL À METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP.
DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. PUNIBILIDADE EXTINTA. RECURSO PROVIDO.

1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva do art. 110 do CP é regulada pela pena concreta aplicada, considerando-se o trânsito em julgado da condenação, bem como os prazos previstos no art. 109 do CP e os marcos interruptivos do art. 117 do CP.

2. Incidência, na espécie, de causa modificadora da prescrição, por ser o apelante, ao tempo dos fatos, menor de 21 anos, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

3. Sendo a pena aplicada de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, reduzido à metade, por força da menoridade do agente. Nessa toada, deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, uma vez que entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional de 06 (seis) anos exigido na espécie.

4. Recurso conhecido e provido para declarar extinta a punibilidade em razão da ocorrência de prescrição retroativa da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, inciso IV, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso III, e 110, §1º, c/c 115, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
3ª TURMA
DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 06 a 15 de dezembro de 2022
, sob a Presidência da Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso para reconhecer
a prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal e declarar a extinção da punibilidade,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposta em favor de

LUIZ TIAGO SANTOS DE SOUSA
, com o objetivo de reformar a r. sentença proferida
pelo Juízo da 2ª Vara de Crimes contra a Crianças e Adolescentes da Comarca da Capital
, na qual o réu foi condenado
à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, a fração unitária de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, inciso II, do C
ódigo Penal.

Em razões recursais (ID n. 7216468), o apelante aponta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pugnando, ao fim, pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, na forma da legislação de regência.

Em sede de contrarrazões (ID n. 7748862), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
da apelação.

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso apelatório, para declarar extinta a punibilidade do recorrente, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal (ID n. 7828244).

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade identifico a presença dos pressupostos recursais objetivos e subjetivos, de modo que
CONHEÇO
da apelação.

Inicialmente, destaco que, conforme suscitado pelo apelante em razões recursais (ID n.
7216468
),
a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa é questão que merece exame preliminar no caso em apreço
, máxime por se tratar de matéria de ordem pública, cognoscível em qualquer fase do processo (CPP, art. 61) e grau de jurisdição, decorrente de causa modificadora da prescrição em razão da menoridade do réu ao tempo do fato, ensejando a redução de metade do prazo prescricional, nos termos do art. 115 do CP.

A esse propósito, convém salientar que
o poder-dever punitivo do Estado resta esvaziado caso sobrevenha alguma das hipóteses elencadas no art. 107 do Código Penal, que traz um rol das causas extintivas da punibilidade do agente, dentre as quais a prescrição prevista no inciso IV, definida como a
“a perda do direito de punir do Estado pelo não exercício em determinado lapso de tempo”
(NUCCI, Guilherme de Souza.
Manual de Direito Penal
. 16
ª
ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 808 da versão digital).

Como é cediço, na hipótese de prescrição retroativa, os marcos temporais que definem a perda da pretensão punitiva para o Estado, correspondem a data do recebimento da denúncia ou queixa, e, regra geral, a data da publicação da sentença condenatória. Cezar Roberto Bitencourt clarifica as providências a serem adotadas para se encontrar o referido prazo prescricional, a saber:
a) Tomar a pena concretizada na sentença condenatória.
Dever-se-á computar toda a pena aplicada, com exceção da majoração decorrente do concurso formal próprio e do crime continuado. A detração somente é aproveitada para a execução da pena, ou para a prescrição da pretensão executória;
b) Verificar qual é o prazo prescricional correspondente (art. 109 do CP); c) Analisar a existência de causa modificadora do lapso prescricional, cuja única possibilidade é a do art. 115.
(BITENCOURT, Cezar Roberto.
Tratado de Direito Penal
- Parte Geral. 26ª ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020. p. 2172 da versão digital) (Grifos no original).

Nesse contexto, constata-se que o apelante foi condenado à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime encartado no art. 157, §2º, inciso II, do CP (roubo majorado pelo concurso de pessoas). Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do CP, reduzido à metade
por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante
LUIZ THIAGO SANTOS DE SOUSA
nasceu em 09/09/1992 (ID n

6406158 – págs. 5/6)
, sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato ocorrido em 09/02/2013.

Ocorre que,
entre a decisão do recebimento da denúncia em
13/03/2013
(ID n. 6406161)
e a sentença condenatória prolatada em
08/06/2020
(ID n. 6406235)
,
publicada e

com trânsito em julgado para a acusação em 18/11/2020 (ID n. 6406237),
transcorreu período superior ao prazo penal prescricional de 06 (seis) anos
, sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição.

Desta feita, diante do transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença condenatória, com trânsito em julgado para a acusação,
há de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal na forma retroativa e, como corolário, a extinção da punibilidade,
consoante a jurisprudência sedimentada por esta E. Corte de Justiça, a saber:
ApCrim 0015923-30.2014.8.14.0028
, Primeira Turma, Rel. Desa. Vania Lucia Carvalho da Silveira, DJe 31/01/2022, cf.
https://bit.ly/34UCr6J
;
ApCrim 0004006-26.2014.8.14.0024
, Terceira Turma, Rel. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, DJe 15/12/2021, cf.
https://bit.ly/3LHPREr
).

ANTE O EXPOSTO,
considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, para declarar extinta a punibilidade em face do apelante, relativamente aos fatos imputados na Ação Penal n. 0003266-38.2013.8.14.0401, em razão da ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com supedâneo no art. 107, inciso IV, 1ª figura, arts. 109, inciso III c/c art. 110, §1º, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Belém (PA), 06 de dezembro de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 03/02/2023